Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-04.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005199-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 345.508.871-68 (APELADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 345.508.871-68 (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015 - NOVOS PARÂMETROS - CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS - INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC. Logo, a r.
sentença não está sujeita à remessa necessária.

O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficaz para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.

O simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.

A fixação do quantum da verba honorária resta acertada para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, por intermédio da Advocacia-Geral da União, e por
Geremias Queiroz Monteiro
,
em face da r. sentença e da decisão dos Embargos de Declaração proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em sede da Ação de Concessão de Benefício de Auxilio Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada n. 1005199-04.2017.8.11.0003.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais proposto pelo autor, a fim de condenar a autarquia federal a conceder a aposentadoria por invalidez, desde a data da entrada do requerimento, no caso, 03-10-2016, pagando os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título de auxílio-doença, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais, foi concedida a antecipação da tutela específica, com determinação que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias e, em contrapartida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Já a decisão atinente aos Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação previdenciária, foi recebida pelo juiz
a quo
, por estarem tempestivos, porém não acolheu suas razões, uma vez que não é elemento obrigatório a fixação de astreintes quando da prolação da sentença, ou seja, não está previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil a fixação de multa por dia de descumprimento da implantação da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, a autarquia federal sustentou que o marco para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser o dia da juntada do laudo pericial aos autos, segundo entendimentos jurisprudenciais.

Caso não seja acolhido o presente recurso, requer, desde já, o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos extremos, se necessário for.

O autor da ação previdenciária, Geremias Queiroz Monteiro, também
apelou, defendo a
fixação de multa por dia de descumprimento da implantação da aposentadoria por invalidez, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustentou, ainda, que faz jus ao pedido de indenização por danos morais, em razão de cessado o benefício sem ter sido examinada novamente, sugerindo o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além do que não deve prevalecer a
determinação do
quantum
d
o pagamento de honorários advocatícios seja auferido somente em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015, requerendo a fixação desde já do percentual de 20% relativo a essa verba.

Posteriormente, apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autarquia, pugnando pelo seu desprovimento.

O INSS, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
, sem manifestação quanto ao recurso interposto pela parte autora.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, tratam os autos de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, por intermédio da Advocacia-Geral da União, e pelo Senhor
Geremias Queiroz Monteiro,
em face da r. sentença e da decisão dos embargos de declaração proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em sede da Ação de Concessão de Benefício de Auxilio Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada n. 1005199-04.2017.8.11.0003.

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 6-8-2019, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e os recursos de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

Feitas essas considerações, passo à análise:

I - Da Remessa Necessária

A remessa oficial está prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
;
(negrito meu)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

No presente caso, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje, na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida em conjunto pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

Além disso, o valor atribuído à causa (R$ 65.000,00) na exordial também não ultrapassa esse limite.

Não se olvida o teor da Súmula 490 do C. STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, REsp n, 1.735.097 – RS, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data do Julgamento: 08/10/2019)

Ementa: Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de auxílio-doença em período determinado – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido. Acidente típico – Fratura de membro inferior direito – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária, em período pretérito, caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença mantida. Não conheço do recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS.
(TJSP, Apelação/Remessa Necessária/Auxílio-Acidente n.
1015533-28.2016.8.26.0161,
16ª Câmara de Direito Público, Relator: Luiz Felipe Nogueira,
Data do julgamento:
26/11/2020)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008). 3. Nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/90, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. 4. Recurso parcialmente provido e remessa necessária não conhecida. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 148755/2017 – Comarca de Sorriso, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data do Julgamento: 09-10-2019)

Por esses fundamentos, a r.
sentença não está sujeita à remessa necessária, consequentemente,
não deve ser conhecida
por esta Corte de Justiça.

II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS

Depreende-se dos autos que o inconformismo do apelante se restringe ao marco para a concessão do benefício que deve ser o dia da juntada do laudo pericial aos autos, segundo entendimentos jurisprudenciais.

A respeito do marco inicial do benefício previdenciário, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ,
in verbis
:

Súmula
576
- Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula
576,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei – art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 – quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.791.587 – MT, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 26 -2-2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE.

AUXÍLIO-DOENÇA.

TERMO

INICIAL.

CITAÇÃO.

1 No enfrentamento

da

matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "O termo inicial deve ser mantido como o

dia

da

juntada

do

laudo

pericial

aos

autos, ou seja, 15 de setembro

de 2014 (fl. 63), pois foi somente nesta data que se tomou conhecimento

da efetiva consolidação da moléstia e consequentemente da

existência

de

incapacidade

laborativa, tendo em vista que não recebeu

nenhum

benefício

previdenciário

ou

acidentário anteriormente".

2.

Todavia, é firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não

pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de

aquisição de direitos.

Com efeito, segundo a hodierna orientação

pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear o

convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da

incapacidade para a concessão de benefício (AREsp 380.162, Ministro

Gurgel de Faria, DJe 23/3/2017).

3. Nos termos da jurisprudência do

STJ, o benefício de auxílio-doença, obtido judicialmente, deve ser

pago a partir da data do requerimento administrativo e, na sua

ausência, da data da citação válida da Autarquia.

4.Dessume-seque o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma.

5. Recurso Especial provido.

(STJ,
REsp 1831866 / SP,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 03/10/2019
)

Assim, considerando que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial para concessão de direitos, serve apenas para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício, a alegação

do apelante, em fixar a data para o início do benefício a partir da data da juntada do laudo pericial
não merece acolhimento.

No mais, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o

prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados,

inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de

origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a

seu exame.

2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores

bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto,

ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido.

O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos,

fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não

provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Com essas considerações,
não merece prosperar

o recurso de apelação interposto pelo INSS.

III – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE
Geremias Queiroz Monteiro

O Apelante, em suas razões, afirma pela necessidade de fixação de multa por dia pelo descumprimento da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

Verifica-se que o magistrado indeferiu o pedido formulado pelo apelante referente à fixação de multa por dia de descumprimento da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em sede de Embargos de Declaração, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

(...) Pois bem. Como se sabe, toda e qualquer decisão judicial que contenha contradição, omissão, obscuridade ou erro material pode ser objeto de embargos declaratórios, a fim de sanar os vícios porventura encontrados, tal como preleciona o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, ao analisar o pleito do autor, verifico que não é caso de acolhimento, uma vez que não é elemento obrigatório a fixação de astreintes quando da prolação da sentença, ou seja, não está previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em obscuridade ou omissão da sentença retro quanto à fixação de multa diária pelo descumprimento da tutela concedida, razão pela qual RECEBO os presentes Embargos de Declaração, eis que tempestivos, mas NÃO ACOLHO suas razões.

Desta feita, destaco que não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer, i
sso porque é uma faculdade que o magistrado dispõe para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial, de conteúdo mandamental, sendo que referido instrumento deixa de operar assim que a ordem é acatada.

Não obstante essa medida coercitivo visa estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, filio-me ao entendimento de que existem outros meios mais eficaz para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.

A propósito, cito julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO

PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 -ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO

MORAL - INEXISTENTE - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA

PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES -

OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810, STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO INSS E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia

médica.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do

Tema 810.
(TJMT,
Apelação n. 148763/2017 – Comarca de Várzea Grande, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento:
19-02-2020)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXILIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL- SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXILIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS – SENTENÇA IÍQUIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA – INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei)”

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 52613/2017 – Comarca de Tangará da Serra, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11-09-2018)

Assim,
não prospera
a supracitada alegação do apelante.

No que tange aos danos morais, entendo que o simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.

Isso porque é prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. Somente se cogita dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte do INSS, o que não é o caso destes autos.

Depreende-se dos autos que o apelante teve indeferido o seu benefício de auxílio-doença, em razão de que “foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia médica até 01/10/2016, no entanto, não foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista que a Data do início do benefício - DIB seria em 03/10/2016, portanto posterior a Data de Cessação do benefício - DCB informada pela perícia”, consoante Comunicação de Decisão do INSS, Número do Requerimento: 176361814.

Sendo assim, a cessação do benefício não se deu de forma aleatoriamente ou arbitrariamente, logo, não é possível avistar a prática de ato ilícito que justifique a indenização perseguida.

Nesse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA

DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT,

Apelação n. 116303/2017 – Comarca da Capital, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento:
15-06-2020).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais de Justiça da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

EMENTA; PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A recorrente aduz que houve ofensa aos arts. 12 c/c 43 e 187 do Código Civil.

No entanto, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e aplicados pelo órgão julgador. Incide, na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na

decisão recorrida, a questão federal suscitada".

2. Ainda que assim não fosse, a irresignação não comportaria conhecimento, porquanto a Corte Regional asseverou que "não há que se pressupor a existência de danos morais pelo simples fato de o INSS indeferir um benefício administrativamente" e que "Além da efetiva demonstração do dano é preciso a comprovação, também, do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente para fazer jus indenização, o que não restou configurado no presente caso".

3. Na presente hipótese, a Corte local foi categórica ao afirmar que a ora recorrente não trouxe aos autos arcabouço probatório apto a comprovar o que foi alegado, razão pela qual concluiu pela inexistência de danos morais na espécie.

4. A alteração do entendimento emanado da instância a quo demanda reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.104 – MS, Segunda Turma RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/2/2018)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA - DEMONSTRAÇÃO, EM PARTE - AUXÍLIODOENÇA, NO PERÍODO DA INCAPACIDADE - CONCESSÃO DEVIDA - TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO - INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO - DANO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - PARCELAS EM ATRASO - ART. 5.º DA LEI N.º 11.960/2009 - NÃO APLICAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARADA PELO STF (ADI 4.357/DF) - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INPC - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CARDENETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONFORME ART. 20, § 3.º E § 4.º, DO CPC (1973) - OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.º 111 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS.

(...)

- A negativa de concessão de benefício previdenciário não se traduz, por si só, em ato ilícito passível de gerar reparação por dano moral. (...) (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0024.14.171315-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2016, publicação da súmula em 01/06/2016)

Portanto,
não merece ser acolhida
a pretensão do apelante/autor acerca da indenização por danos morais.

Por fim, no que concerne à f
ixação de verba honorária, sem a necessidade de postergar sua auferimento para
somente em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015.

No presente caso, verifica-se que o Magistrado decidiu acertadamente

ao postergar

a fixação do quantum da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

Isso porque, o magistrado, ao proferir sentença, não se deve ater a apuração de valores, mas sim aplicar as leis. Ao contrário do que alega o apelado, não se trata de mero cálculo aritmético, pois a apuração do
quantum
devido no presente caso requer levantamento de valores retroativos eventualmente pagos para abatimento, incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e aplicação de variação de índice para correção monetária.

Nesse sentido:

E M E N T A: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DO INSS - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1) O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2) comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

3) que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

4) O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 152978/2017 – Comarca de Juína, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Data de Julgamento: 10-02-2020)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Uma vez constatado a incapacidade total e permanente, a data de início do benefício consiste no dia imediato à cessação do auxílio-doença na hipótese em que este era anteriormente percebido.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 17040/2017 – Comarca de Sinop, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18-09-2018)

Assim, tenho que essa alegação também
não merece acolhimento
.

Diante de todo o exposto, deixo de
CONHECER
da remessa necessária,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo INSS e por Geremias Queiroz

Monteiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021